Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701626-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO AGRAVADO: KATHISSON CELTON MENDES DE ARAUJO DECISÃO Visto, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal Do Gama, nos autos no 0706002-63.2020.8.07.0004, ação de Cumprimento de Sentença, que indeferiu a penhora no rosto dos autos onde o agravado tem créditos a receber. A agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando a penhora no rosto dos autos no 0000532-64.2009.4.01.3501 em trâmite na Vara Federal, Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Luziânia-GO. Alega a agravante como perigo de dano no caso de indeferimento da liminar, o fato de que as pesquisas de bens em nome do agravado foram todas infrutíferas, que não vem conseguindo perceber o que lhe é de direito e a possibilidade de arquivamento do Cumprimento de Sentença. Preparo recolhido ID 72006372. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a ação, inicialmente de Cobrança, e, posteriormente foi homologado acordo entre as partes. Acordo que não foi cumprido pelo agravado. Houve várias tentativas de buscar bens do executado, ora agravado, sem êxito. O argumento que a penhora no rosto dos autos se mostra incompatível com o rito dos Juizados. A sentença homologatória do acordo é do ano de 2020. Consultando os autos 0000532-64.2009.4.01.3501 verifico que o feito foi sentenciado, devendo entrar em fase de cumprimento de sentença. Deste modo, numa análise sumária entendo que o processo deverá ser suspenso até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela e determino a suspensão do feito original até o julgamento do presente Agravo de Instrumento, evitando seu arquivamento. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado, por AR, no endereço QUADRA 03-CASA 02 LOTE 17 ALPHAVILE PAIVA BRASÍLIA-DF CEP 72863-507, constante na certidão ID 230103333, dos autos originais, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito